Tribunal: TJDFT
Processo: 0740339-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES NA PESSOA DOS ADVOGADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alegaram nulidade da intimação realizada na pessoa dos advogados, excesso de execução quanto aos cálculos do débito e iliquidez do título relacionado aos honorários advocatícios. Pleitearam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o reconhecimento da nulidade da intimação, o excesso de execução e a iliquidez do título.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão:(i) definir se há nulidade na intimação dos executados, realizada em nome de seus advogados, após um ano do trânsito em julgado da sentença;(ii) estabelecer se há excesso de execução em razão de alegada incorreção nos cálculos apresentados pelo credor; e(iii) determinar se o título executivo é líquido no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A intimação dos executados por meio de seus advogados é válida, mesmo após um ano do trânsito em julgado da sentença, quando evidenciado que os advogados permaneciam constituídos no processo, sem revogação do mandato, e que os devedores estavam acompanhando os atos processuais. A ausência de intimação pessoal não gerou prejuízo, conforme preconizado pelo art. 513, § 4o, do CPC.4. Não se verifica excesso de execução nos cálculos apresentados, pois os pagamentos realizados foram devidamente considerados em suas datas respectivas, com a atualização correta dos valores. A parte agravante não especificou o valor que considera correto, em desrespeito ao disposto no art. 525, § 4o, do CPC.5. Os honorários advocatícios de sucumbência são líquidos, sendo definidos em 12% do valor da condenação, conforme fixado no título judicial, cuja apuração exige apenas cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.6. Recurso desprovido.

(m)